Tribunal: TJMT
Processo: 1023122-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1023122-13.2021.8.11.0000.
Agravante: Nara Lorenzoni Chequin Morais.
Agravados: Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MTPREV).
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1042351-30.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, visando à manutenção das licenças para tratamento médico enquanto perdurar o seu estado clínica debilitante.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A agravante pretende a concessão de tutela de urgência, alegando que em 08/09/2011 sofreu acidente de trânsito quando deslocava de sua residência até o trabalho. Sustenta que nesta data foi atingida por um veículo, causando-lhe danos físicos e materiais.
Assevera que em razão do referido acidente foi-lhe concedida licença médica de 2011 a 2012, e que desde então, tem sido concedidas diversas licenças medicas.
Todavia, em 18/08/2021, foi emitido laudo pericial pelos agravados considerou-a apta para o exercício da função de professora. Aduz ainda que, seu pedido de aposentadoria foi indeferido, porém discorda, uma vez que se considera incapacitada totalmente para o trabalho.
Pois bem. Com bem pontuou a decisão agravada, “para efeitos de concessão da licença para tratamento de saúde é necessário que a moléstia seja comprovada mediante perícia médica”, nos termos dos artigos 229, 230 e 231, da Lei Complementar n. 4/1990:
Art. 229. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.
Art. 230. A Inspeção para fins de licença para Tratamento de Saúde será feita pelo Médico Assistente do órgão da Previdência Estadual ou por Junta Médica Oficial, conforme se dispuser em regulamento.
§ 1o Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.
§ 2o Inexistindo médico do órgão ou entidade no local onde se encontra o servidor, será aceito atestado passado por médico particular.
§ 3o No caso do parágrafo anterior, o atestado só produzirá efeitos depois da homologação pelo setor médico do respectivo órgão ou entidade.
§ 4o No caso de não ser homologado a licença, o servidor será obrigado a reassumir o exercício do cargo, sendo considerado, como de faltas justificadas, os dias em que deixou de comparecer ao serviço por esse motivo, ficando, no caso caracterizado a responsabilidade do médico atestante.
§ 5o Será facultado à administração, em caso de dúvida razoável, exigir inspeção, por junta médica oficial.
Art. 231. Findo o prazo de licença, se necessário, o servidor será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria.
De acordo com os dispositivos mencionados, a manutenção ou a revogação da licença para tratamento de saúde, está sujeita a perícia médica.
A decisão agravada foi proferida com amparo no laudo pericial anexo no id. 70930627 nos autos principais, o qual atesta a inexistência de incapacidade para o trabalho ou invalidez da agravante.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora